Tribunal: TJDFT
Processo: 0746597-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TERCEIRO INTERESSADO. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão controvertida consiste em determinar possibilidade de impugnação de decisão judicial por meio de mandado de segurança, com o objetivo de assegurar ao impetrante a manutenção do exercício da posse referente a um automóvel.
2. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional que tem por finalidade a proteção da esfera jurídica dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública, não amparável por habeas corpus ou habeas data, nos moldes da regra prevista no art. 5o, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal. 2.1. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial previsto na Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante, como ficou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie.
3. A tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009 e art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas, à luz da regra prevista no art. 7o, § 1o, da LMS.
4. A ação de mandado de segurança, como já explanado, tutela “direito líquido e certo”, que é consubstanciado por meio de prova pré-constituída, ou seja, que deve necessariamente acompanhar a petição inicial. 4.1. Assim, ainda que se considere a decisão judicial referida como ato impugnado, o teor da referida decisão não revela conteúdo teratológico apto a justificar a excepcionalíssima admissão do mandado de segurança para a impugnação de decisão judicial.
5. No caso em deslinde o impetrante pretende impugnar a decisão judicial que contém ordem de busca e apreensão de veículo que, supostamente, está em sua posse direta. 5.1. O impetrante, no entanto, poderia ter feito uso dos meios de impugnação recursais específicos, nos termos das regras previstas nos artigos 994 e 996, ambos do CPC. Aliás, ao contrário do que afirma o impetrante, o fato de não figurar como parte na relação jurídica processual não impede a interposição de recurso na posição de terceiro interessado.
6. Recurso conhecido e desprovido.